Tribunal: STF
Processo: Rcl 44082
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de tutela provisória de urgência proposta pelo Município de Unaí/MG contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho que, nos autos do Processo Trabalhista AIRR 0010177-27.2017.5.03.0096, teria afrontado a autoridade do que foi decidido por esta Corte na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra o seguinte: 
    “A Sra. Rosana da Silva Dias ingressou com uma reclamação trabalhista (processo n. 0010177- 27.2017.5.03.0096) perante a Vara do Trabalho de Unaí, MG, alegando que foi contratado(a) pela empresa Flávio Alves Oliveira ME, que, por sua vez, mantinha contrato com a Administração Pública municipal. 
    Afirmando que teve diversos direitos desrespeitados pelo seu empregador, pleiteou a condenação subsidiária do Município nas verbas trabalhistas que entendia devidas. 
    O(a) Juiz(a) da Vara do Trabalho de Unaí julgou procedentes os pedidos, condenando o ente público de forma subsidiária nas verbas reconhecidas na sentença. Essa decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho e pelo Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento interposto com o objetivo de fazer subir o Recurso de Revista do Município (pág. 2 da inicial). 
    Nesse contexto, sustenta que, 
    “[e]mbora a decisão recorrida fale em ausência de fiscalização (ou culpa in vigilando ), de fato em nenhum momento apontou qual elemento probatório demonstraria essa situação. Ao contrário, a condenação do Município decorreu da inversão do ônus da prova em seu desfavor e do mero inadimplemento das parcelas trabalhistas. Presumiu-se a culpa, diante da suposta ausência de provas em sentido contrário e do simples inadimplemento (o que é vedado). 
    Esta Suprema Corte, nos autos do RE 760.931/DF (Tema 246), deixando ainda mais claro aquilo que já havia sido decidido na ADC 16, assentou que cabe unicamente ao autor- trabalhista o ônus de comprovar a culpa in vigilando dos entes públicos para o fim de atrair sua responsabilidade subsidiária. 
    […] 
    Assim, diante da ausência de prova de culpa do Município, sua condenação contraria o que foi decidido por esta Suprema Corte no RE 760.931/DF e na ADC 16, vez que representa transferência automática de responsabilidade ao ente público (em virtude do mero inadimplemento). Confira-se: [...]” (págs. 3-5 da inicial).
    Aduz, ainda, que 
    “[...] cumpre que esta Corte faça valer a autoridade de suas decisões, cassando a decisão reclamada, de modo a excluir a responsabilidade subsidiária do Município de Unaí” (pág. 6 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, pede a concessão de tutela provisória de urgência e, no mérito:
    “[…] 
    3 - [...] requer a procedência da presente Reclamação, cassando-se definitivamente a decisão reclamada (art. 992 do NCPC) […] (págs. 6-7 da inicial). 
    Em 15/10/2020, indeferi o pedido de concessão de liminar; determinei a citação da beneficiária e a requisição das informações (documento eletrônico 7).
    Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo regimental (documento eletrônico 10). 
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 12).
    Citada (documento eletrônico 14), a beneficiária não se manifestou (documento eletrônico 15).
    É o relatório. Decido.
    Na espécie, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 julgou o recurso ordinário interposto pelo ora reclamante nos seguintes termos, no que interessa: 
    “No julgamento da ADC 16/DF, em sessão plenária de 24/11/2010, o excelso STF declarou a constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93, reconhecendo, entretanto, a possibilidade de responsabilização da Administração Pública na hipótese de conduta culposa do ente público por omissão na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços contratada.
    […]
    Por conseguinte, observando a diretriz estabelecida pelo STF na ADC/16/DF, o col. TST,adequou o teor da Súmula n. 331, conforme se infere dos itens IV, V e VI do aludido preceito sumulado (Res. 174/2011,DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011): […].
    Como cediço, não se exaure a responsabilidade da Administração Pública, tomadora de serviços, com a conclusão de regular procedimento licitatório. Cabe-lhe a obrigação legal de acompanhar e fiscalizar a execução do contrato firmado com a prestadora de serviços, inclusive no que tange ao cumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas, assumidas por ocasião da contratação.
    Nesse diapasão, pode e, sobretudo, deve o ente estatal exigir garantias, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste, reter créditos até o limite de eventuais prejuízos, ou até mesmo,rescindir o contrato, unilateralmente, na hipótese de seu descumprimento (arts. 29, IV, 54, 55, XIII, 56, 58, III e IV, 67, 77 e78, I e VIII, 79, I, 80, IV, 87 e 88 da Lei de Licitações), de modo a afastar eventual culpa in vigilando.
    O artigo 67 da Lei nº 8.666/93, determina que a execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado para tal mister, o qual deve exigir da prestadora de serviços contratada a comprovação do regular recolhimento dos encargos sociais e previdenciários,aferindo ainda, a regularidade da situação dos empregados e do contrato.
    Acontece que tal contexto não se visualiza no processado, o qual evidencia falta de fiscalização do município no cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, situação que configura a culpa in vigilando.
    O Município de Unaí se limitou a apresentar certidões referentes à certidão negativa de débitos trabalhistas da primeira ré (ID c82597a) e certidão de débitos negativa emitida pelo Ministério do Trabalho (IDs ea39776 e 90c5314), as quais são insuficientes para demonstrar que empreendeu efetiva fiscalização da avença.
    O ente federativo não comprova que tenha promovido a retenção de valores devidos à primeira reclamada, quando esta deixou de pagar os salários devidos a seus empregados e a não depositar o FGTS,como ocorreu no caso dos autos.
    Outrossim, não trouxe outros documentos que apontam a fiscalização relativa aos direitos dos trabalhadores, como a contraprestação devida e o pagamento do adicional de insalubridade.
    Ficou demonstrado, portanto, que o ente público , tomador dos serviços, incorreu na culpa in vigilando, por não ter fiscalizado os atos da empresa prestadora de serviços, no tocante ao cumprimento das obrigações trabalhistas, oriundas da relação jurídica de emprego entre o reclamante e a primeira reclamada. Comprova-se de forma taxativa o nexo de causalidade entre a conduta do ente federativo e os danos suportados pelo trabalhador.
    A situação funcional narrada no processado representa, ainda, violação frontal aos princípios da boa fé contratual e da função social do contrato, e ao disposto no art. 54, da Lei 8.666/93.
    […]
    Ainda, buscando subsídios jurídicos na Convenção 94 da OIT, ratificada pela República Federativa do Brasil, verifica-se que referida norma de Direito Internacional impõe o dever de aplicação de sanções adequadas, como a rescisão contratual ou qualquer medida pertinente, em caso de infração à observação e à aplicação das disposições das cláusulas de trabalho inseridas nos contratos públicos (art. 5.1), o que fixa o dever genérico ao ente público de garantir os direitos dos trabalhadores. Além disso, o tratado impõe que medidas apropriadas sejam adotadas,seja pela retenção das faturas, seja por qualquer outra maneira, a fim de permitir que os trabalhadores interessados recebam os salários a que tem direito (art. 5.2). A convenção permite que o Estado brasileiro suspenda a aplicação da convenção, após consulta aos atores sociais, em caso de força maior ou de acontecimento que represente um perigo para o bem-estar ou para a segurança nacionais (art. 8), o que não é o caso presente. Muito pelo contrário, há um sério e grave risco social diante de tamanha discriminação imposta aos trabalhadores terceirizados do setor público, pois ficam sem garantia de que seus direitos serão satisfeitos, diante da evidente culpa inequívoca do ente público em fiscalizar a execução do contrato” (págs. 4-6 do documento eletrônico 3, grifos no original).
    Por sua vez, o TST, ao analisar o agravo de instrumento interposto contra a negativa de seguimento ao recurso de revista, consignou o seguinte:
    “Pois bem. A admissibilidade do Recurso de Revista está condicionada à observância dos requisitos previstos no artigo 896, § 1.º-A, da CLT, introduzidos pela Lei n.º 13.015/2014. Dentre as inovações inseridas na sistemática recursal trabalhista, consta, expressa e literalmente, a exigência de que a parte proceda à indicação do trecho da decisão impugnada que consubstancia o prequestionamento da matéria objeto da insurgência recursal.
    No caso, cotejando o teor das razões de reforma com o trecho do acórdão regional indicado pelo recorrente, o que se depreende é que foram pinçadas do decisum apenas as partes favoráveis à tese do Poder Público, omitindo-se, no entanto, de forma injustificada, quanto a fundamento relevante, em que o Regional vislumbrou a existência de conduta culposa da Administração Pública ao não acompanhar e fiscalizar a execução do contrato firmado com a prestação de serviços. […]. 
    Conforme pontuado, o referido trecho não foi indicado, e, por conseguinte, devidamente impugnado, o que demonstra não só o não cumprimento da determinação contida no inciso I do § 1.º-A do artigo 896 da CLT como, também, a não observância das disposições do inciso III.
    Ora, não pode a parte recorrente se valer de um trecho do acórdão regional, que em a tese lhe favoreça, retirando-o da realidade fática em que a questão foi analisada, e desprezando todos os demais fundamentos da decisão proferida” (págs. 3-4 do documento eletrônico 4).
    Pois bem. 
    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Entretanto, é importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Supremo Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público. 
    Nesse contexto, observo que a Justiça do Trabalho, em uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso, responsabilizou subsidiariamente o reclamante, uma vez efetivamente caracterizada a culpa in vigilando. 
    Assim, não há falar em desrespeito à ADC 16/DF nem ao RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), pois a decisão reclamada não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Nessa linha, cito os seguintes precedentes desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 
    2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. [...]” (Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).
    “[...] 
    1. É estrita a competência do STF para o conhecimento da reclamação constitucional, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    2. A reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl 6.534-AgR/MA, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08) […]” (Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, grifei).
    Isto posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do agravo regimental interposto contra o indeferimento da liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator